Tribunal: TJSP
Processo: 1002725-38.2020.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FRANCISCO MORATO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – FUNÇÃO PÚBLICA SOB REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 277/12 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO A PARTIR DA VIGÊNCIA DO § 10 DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, PARA QUE O BENEFÍCIO TENHA REFLEXO

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FRANCISCO MORATO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – FUNÇÃO PÚBLICA SOB REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 277/12 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO A PARTIR DA VIGÊNCIA DO § 10 DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, PARA QUE O BENEFÍCIO TENHA REFLEXO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.